Tribunal: TJMT
Processo: 1044055-78.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044055-78.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (APELANTE), BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 038.922.781-13 (ADVOGADO), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), DANIEL GATZK DE ARRUDA - CPF: 066.337.939-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito Civil e Processual Civil. Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais decorrente de acidente de trânsito. Sub-rogação da seguradora. Responsabilidade do causador do dano. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

Apelação interposta por empresa de transporte contra sentença que julgou procedente ação regressiva ajuizada por seguradora, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 8.029,64, a título de ressarcimento por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito causado por condutor de veículo de sua propriedade.

II. Questões em discussão

2. O recurso discute: (i) a responsabilidade pelo acidente de trânsito e (ii) a possibilidade de abatimento do valor pago pela apelante em acordo extrajudicial celebrado com a segurada da apelada.

III. Razões de decidir

3. Ficou demonstrado que o condutor do veículo da recorrente deu causa ao acidente ao realizar conversão à esquerda de maneira imprudente, interceptando a trajetória do veículo segurado, que trafegava pela faixa da esquerda.

4. A sub-rogação da seguradora é amparada pelo artigo 786 do Código Civil e pela Súmula 188 do STF, não sendo oponível à seguradora qualquer acordo firmado entre a parte causadora e o segurado, sem sua anuência.

5. Não há elementos que justifiquem a exclusão ou redução da responsabilidade da recorrente, tampouco evidências de erro no valor pleiteado pela seguradora, uma vez que o montante já considerou o desconto da franquia.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A seguradora que indeniza danos causados ao segurado tem direito de regresso contra o causador do dano, independentemente de acordo extrajudicial celebrado entre este e o segurado.

O condutor do veículo de maior porte responde pelos danos causados em acidente de trânsito urbano, quando demonstrada a ausência de cautela necessária ao realizar manobra de conversão.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186 e 786; Código de Trânsito Brasileiro, art. 29, §2º; CPC, arts. 373, I, e 85, §11; Súmula 188/STF.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 50182945020168130702, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 08.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA contra a sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 10ª Vara Cível de Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Regressiva de Ressarcimento Decorrente de Acidente de Trânsito
”

(Proc. nº 1044055-78.2021.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por HDI SEGUROS S.A., julgou procedente os pedidos iniciais, por
reputar satisfatoriamente demonstrado que o funcionário da Pantanal Transportes deu causa ao acidente de trânsito, e, assim, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 8.029,64, c
om correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar do efetivo desembolso
; a sentença também condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 241083705).

A empresa sustenta que ao contrário do entendimento proferido na sentença “
quem deu causa ao acidente foi a segurada da Apelada”,
afirmando que “
o veículo que vinha logo atrás, viu um espaço à esquerda do ônibus e calculou que este espaço seria suficiente para realizar a conversão concomitantemente, mesmo o ônibus estado realizando a mesma conversão naquele momento, o que, de fato causou a colisão lateral entre os veículos envolvido”.

Defende a tese de insuficiência do boletim de ocorrência como meio de prova em acidente de trânsito, sobretudo quando a versão ali retratada não é corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, até mesmo porque, segundo diz “
o Boletim de Ocorrência e o depoimento da informante entram em contradição, pois, conforme pode-se observar pelos documentos, no primeiro a informante narra que vinha à frente do ônibus, já no depoimento, a mesma não soube dizer, com plena certeza, se estava à frente do ônibus no momento da conversão
”, fato totalmente ignorado pela r. sentença recorrida.

No mais requer o abatimento do valor pago a título de condenação, pois segundo diz, “
existe sim um acordo extrajudicial no valor de R$ 2.840,00 (dois mil oitocentos e quarenta reais) firmado entre a Apelante e a segurada da Apelada (ID 80986522), acordo este que consistiu no pagamento da franquia do seguro por parte da Apelante”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, o pedido de ressarcimento de danos seja julgado improcedente, ou ao menos, que seja abatido o valor pago a título de franquia pago pelo proprietário do veículo a seguradora
(cf. Id. nº 241083707).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 241083711, a Seguradora/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito desta lide envolve
pretensão ressarcitória deduzida pela Seguradora/apelada contra o réu/apelante HDI Seguros em relação aos valores despendidos com a indenização securitária paga a Lívia Moreira Gomes Monteiro para o conserto das avarias sofridas pelo automóvel segurado em função de acidente automobilístico ocorrido no dia 28/02/2020; narra que o acidente ocorreu por volta das 07h05min, na Rua Nhambiquaras, no município de Cuiabá/MT,
quando, ao realizar conversão para a avenida Presidente Marques, foi surpreendido pelo veículo M. Benz/MPolo Torino U, Ano/Modelo: 2008/2009, placa NJB-5033, de propriedade da empresa Requerida,

que seguia pela faixa da direita e “fechou” o automóvel segurado, invadindo a sua pista e colidindo inicialmente contra a sua traseira, danificando toda a sua lateral direita, inclusive o para-choque dianteiro
, causando danos materiais no valor R$ 8.029,64,
suportados integralmente pela Seguradora.

A MM.ª Juíza sentenciante julgou o pedido procedente sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de matéria de menor complexidade e suficientemente instruído, pelo que passo a julgá-lo.

No tocante à responsabilidade civil, o artigo 186 do Código Civil estabelece que Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Ademais, estabelece a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal que o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

Assim, é lícito à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para ser ressarcida da quantia despendida.

No caso dos autos, a seguradora se sub-rogou nos direitos da segurada, uma vez que indenizou os prejuízos decorrentes do acidente, fazendo jus, desde que configurada a responsabilidade do réu, ao ressarcimento das despesas suportadas.

Pois bem. Quanto à dinâmica do acidente, há de se reconhecer pela culpa do motorista da empresa ré. É que a narrativa da segurada coaduna perfeitamente com os elementos probatórios existentes. As fotos apresentadas no documento id. 72219834 demonstram, de forma singular, que a condutora do veículo VW Polo foi “fechada” pelo ônibus de propriedade da requerida.

Perceba-se que a batida no ônibus da requerida foi em sua lateral, levando-se à única conclusão possível: de que este buscava realizar conversão para esquerda, mas que veio da faixa da direita, simplesmente ignorando o risco que oferecia aos demais condutores ao fechar os veículos que eventualmente viessem trafegando pela faixa da esquerda.

Inclusive, analisando a foto da página 4, do id. 72219834, verifica-se que o veículo da requerida toma ambas as faixar para si, no momento da conversão.

(...)

Ademais, a afirmação do motorista do ônibus em sede de audiência de instrução, de que este trafegava pela faixa da esquerda, e que a autora vinha atrás de seu veículo, esta sequer se mostra crível, visto que, caso assim o fosse, o ônibus não teria sido atingido no meio, mas em sua porção traseira.

Por qualquer ótica que se estude o caso, a responsabilidade pelo acidente recai sobre o condutor do ônibus da requerida, sendo dela o dever de arcar com os danos decorrentes.

No tocante ao valor, resta comprovado que a parte autora desembolsou R$ 8.029,64 (oito mil e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos) com os reparos do veículo de sua segurada, ids. 72219830 e 72219831, cumprindo o disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, e comprovando o direito ao ressarcimento pelos danos materiais suportados.

(...)

Por fim, em que pese o argumento do réu de que transacionou amigavelmente com a segurada da parte autora acerca dos danos em seu veículo, deve-se destacar que os termos pactuados não possuem eficácia perante as seguradoras.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DIREITO DE REGRESSO DA SEGURADORA - ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE SEGURADA E RÉU - INEFICÁCIA EM RELAÇÃO À SEGURADORA. I- Assiste à seguradora direito de regresso, com fulcro no art. 786 do Código Civil e na Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, quando paga ao segurado a indenização. II - O acordo extrajudicial firmado entre a parte ré e a segurada é ineficaz perante a seguradora, por força da norma prevista no § 2º, do art. 786, do Código Civil.(TJ-MG - AC: 50182945020168130702, Relator: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 08/03/2023, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE DO RÉU PELO ACIDENTE INCONTROVERSA - ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE OS ENVOLVIDOS NO ACIDENTE - INOPONIBILIDADE À SEGURADORA -VALORES DESPENDIDOS PELA SEGURADORA AUTORA PARA CONSERTO - LIMITAÇÃO AOS GASTOS TIDOS COM O LADO ESQUERDO DO VEÍCULO - RESSARCIMENTO PARCIALMENTE DEVIDO. - O acordo celebrado, sem a anuência da seguradora, não afasta o direito de regresso desta contra o causador do dano - O segurador tem direito de ajuizar ação regressiva em desfavor do causador do dano, pelo que efetivamente pagou, descontado o valor da franquia. (TJ-MG - AC: 50140650520188130079, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 01/02/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2023)

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido por HDI SEGUROS S/A em desfavor de PANTANAL TRANSPORTES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS LTDA, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 8.029,64 (oito mil e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos), com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar do efetivo desembolso.

Condeno também a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais, bem como honorários advocatícios, este que arbitro em 15% do valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar quem foi o responsável pelo acidente automobilístico descrito na inicial, bem como qual o valor do ressarcimento dos danos materiais causados no veículo da segurada.

Pois bem. De acordo com o artigo 786 do Código Civil e a Súmula 188 do STF, nos seguros de dano, paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos, privilégios, garantias e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Ademais, o artigo 186 do Código Civil prevê o seguinte:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

Assim, para que exista o dever de indenizar é necessário a comprovação do dano, da conduta e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, além da culpa, sendo esta última prescindível apenas na hipótese do parágrafo único do artigo 927 do CC.

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Fixadas tais premissas, cumpre averiguar, no caso em tela, se a conduta cometida ocorreu por culpa do veículo segurado pela parte apelada, da parte apelante ou de ambos, a fim de acolher o pedido indenizatório.

A despeito do esforço argumentativo do réu/apelante, a reanálise do conjunto probatório apenas robustece a conclusão da MM.ª Juíza sentenciante de que o acidente ocorreu porque ele, réu/apelante, ao realizar conversão à esquerda para ingressar na Rua
Nhambiquaras
, interceptou a trajetória da veículo que trafegava pela mesma via, pela faixa da esquerda, dando causa à colisão, o que comprova que as precauções eventualmente adotadas não foram suficientes para evitar a causação do acidente.

Nos termos do artigo 29, §2ª, do Código de Transito Brasileiro, prevê que “
Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres
”

Assim, ao contrário do alegado, as provas dos autos mostram claramente que o condutor do veículo da requerida não agiu com a especial cautela que se espera de condutores de veículos que trafegam em área urbana, onde há intenso fluxo de veículos menores.

Ademais, não se desincumbiu a requerida do ônus de comprovar que o autor não conduzia com a atenção indispensável e a diligência necessária no momento do acidente, não comprovando sua culpa exclusiva ou concorrente para o ocorrido.

Quanto ao pedido de redução do quantum indenizatório, verifica-se que o valor da franquia já havia sido descontado do total gasto com o conserto, conforme se depreende dos documentos de Id. nº 241082742.

Não há, portanto, traço de desacerto técnico da r. sentença apelada quanto ao cotejo analítico das provas juntadas aos autos, devendo, assim, ser ratificada a conclusão de procedência do pedido autoral.

Pelo exposto,
nego provimento
o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024